Tribunal: TJMT
Processo: 1026405-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026405-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. NIVALDO PEREIRA DA SILVA
PACIENTE(S): EDVAN BATISTA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDVAN BATISTA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001319-42.2020.8.11.0059), que indeferiu pedido de liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de estupro - art. 213 do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado preventivamente “há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias sem a devida instrução criminal”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 11.12.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “tem domicílio certo, profissão lícita e não há em seus registros criminais antecedentes que denotem criminalidade habitual ou reincidência em crimes de natureza sexual”, além de ser “provedor do lar”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, “com ou sem medidas cautelares diversas da prisão” (ID 70281496), juntados documentos (ID 70668960/ID 70817488).
Relatos.
Em 7.4.2020, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] In casu, consta que no dia 05 de Abril de 2020, por volta das 03h00, Edvan Batista da Silva, em tese, foi até a janela da vítima, começou a bater e falar que a vítima não tinha arrumado a sua cama, ela negou o fato, o acusado deu a volta e começou a bater na porta, com nova negativa o acusado voltou após 10 minutos e arrombou a porta, utilizando da força para manter conjunção carnal com a vítima. [...]
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista a forma como os fatos ocorreram, uma vez que o Custodiado abordou a vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de força, violência, por meio de arrombamento, demostrando claramente o dolo ao agir, a intenção de cometer o crime, mostrando o perfil do acusado voltado para o crime.
Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. [...]
Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do Custodiado Edvan Batista da Silva, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures. [...]” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - PJE N.U 1000593-51.2020.8.11.0059)
Em 9.11.2020, indeferiu pedido de liberdade provisória nestes termos:
“[...] Conforme muito bem salientado pela D. Representante do Ministério Público Estadual, em relação ao periculum libertatis, a segregação preventiva encontra-se necessária, tanto para manutenção da ordem pública, assim como para assegurar a aplicação da lei penal.
Ocorre que, pelo que consta, além da gravíssima conduta atribuída ao Acusado, bem como da violência, ao menos em tese, por ele empregada, o mesmo responde a outra ação penal, pelo delito de lesões corporais de natureza graves, tendo como vítima dos fatos, a própria esposa/companheira, deixando-a, em tese, incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias (autos no 2483- 18.2015.811.0059), fato este, a evidenciar a periculosidade do agente.
Ainda, na referida ação, foi necessária a citação por edital do Acusado, o qual mudou de endereço sem comunicar este Juízo, portanto, têm-se a necessidade da segregação cautelar para aplicação da lei penal. [...]
De mais a mais, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP. [...]
Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado EDVAN BATISTA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – PJE N.U 0001319-42.2020.8.11.0059)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria arrombado a porta do dormitório da vítima Elenir Miguel Loubato, em seu local de trabalho, às 3h da manhã e, mediante agressão física, que inclusive resultou lesões corporais [escoriação de aproximadamente 4cm em região orbitária direita; escoriação de aproximadamente 3,5cm em região geniana - ID 70668960], a constrangido a ter relação sexual.
A gravidade concreta do crime, evidenciada nas circunstâncias fáticas do delito - invasão do quarto da vítima, emprego de efetiva violência física, constrangimento à pratica de conjunção carnal durante a madrugada e em local de trabalho -, justifica a constrição cautelar (STJ, RHC 82756/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 2.2.2018; HC 445.558/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.6.2018).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 103994/CE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.2.2019; HC 441712/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 12.3.2019).
Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43, “in verbis”: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas, ao menos em análise perfunctória, ao se considerar que o paciente responde ação penal por lesão corporal no ambiente doméstico (Código 58519), praticada em 2017, a qual permaneceu suspensa por aproximadamente 1 (um) ano [até a data da prisão em flagrante], diante da mudança de endereço do paciente sem comunicar o Juízo singular, a recomendar a manutenção da custódia para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC 126.874/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 12.8.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO